Tribunal: TJSP
Processo: 0019810-61.2003.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Inocorrência - Nítido caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0019810-61.2003.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que são
embargantes FLORIZA DE FATIMA JORGE e MARIA DE FATIMA
RODRIGUES DA COSTA, são embargados DIONE BARBOSA DE OLIVEIRA
MORORO (JUSTIÇA GRATUITA) e ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
MORORO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019810-61.2003.8.26.0161/50000
2
Emb. de Declaração
0019810-61.2003.8.26.0161/50000
Comarca:
Diadema
Embargantes:
Embargados:
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA COSTAE
OUTRA
DIONE BARBOSA DE OLIVEIRA MORORÓ E
OUTRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegação
de
contradição
Inocorrência - Nítido caráter infringente,
estranho à função integrativa dos embargos - Embargos
rejeitados.
VOTO No 27832
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação de adjudicação compulsória.
Alegam
as
embargantes
a
existência
de
contradição acerca do fato de que não houve resistência por partes dela em
relação a outorga da escritura do imóvel, de modo que não se verifica a
causalidade a justificar sua condenação aos ônus sucumbenciais (fls.
290/291).
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos
opostos, buscando a embargante a utilização desta via para obter a reforma
do julgado.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos
argumentos reinvocados, é manifestamente incabível em sede de
embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019810-61.2003.8.26.0161/50000
3
As questões controvertidas foram devidamente
apreciadas pelo acórdão guerreado, não havendo falar-se em omissão a
exigir complementação.
Ressalte-se que a contradição passível de
correção por intermédio dos embargos é aquela existente entre proposições
internas do julgado, o que não equivale à desconformidade do resultado do
julgamento com a interpretação que a parte vencida dá aos fatos alegados
e textos legais invocados.
Na hipótese dos autos, a turma julgadora
entendeu que as embargantes junto com os demais réus deram causa à
propositura da demanda (princípio da causalidade), justificando-se a
imposição de honorários advocatícios, ainda que não tenha havido
resistência ao pedido.
Destarte, não se reconhece a existência de
contradição a respeito de qualquer tema, que, suscitado no momento
oportuno, devesse ser objeto de apreciação por esta E. Corte.
Certo,
ainda,
que
as
únicas
hipóteses
excepcionais em que se admite o caráter modificativo dos embargos
referem-se a erro material evidente ou manifesta nulidade, o que não
ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019810-61.2003.8.26.0161/50000
4
julgado. Não mais cabem quando houver dúvida
da decisão”. (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o,
in Código de Processo Civil
Comentado, 4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao
art. 535).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator